Tribunal: TJDFT
Processo: 0729547-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO ANTE A COMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. TEMA 1.106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente". Inteligência da tese n. 1.106/STJ.
2. A pena alternativa de prestação pecuniária pode ser executada simultaneamente com o cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.